Tribunal: STF
Processo: RE 94614
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ATENDIDOS. SÚMULAS 282 E 356. RI/STF ART-322. TENDO DECIDIDO O V. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO POSSUÍA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LEGITIMAÇÃO PASSIVA "AD CAUSAM" PARA INTEGRAR A LIDE, NA QUAL ASSOCIAÇÃO CIVIL PLEITEA A RECONSTRUÇÃO DE CASA QUE FORA DEMOLIDA POR ORDEM DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, E ISSO SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO PARTICIPARA AQUELE ESTADO DE ACORDO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E DITO COMANDANTE, INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO SE O ART-107 DA CONSTITUIÇÃO EM QUE ELE SE APOIA SOMENTE FOI AGORA INVOCADO, SEM, PORTANTO, O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356-STF). E QUANTO A ACORDÃOS QUE SERIAM DIVERGENTES (EMBASAMENTO NA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL) NÃO PODEM ELES SER SEQUER CONSIDERADOS SE NÃO FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART-322 DO RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.